Tribunal: TJDFT
Processo: 0703888-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703888-34.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA EMBARGANTE: CHAUKI EL HAOULI, GRAZIELE VIEIRA ISIDRO SILVA, TACIANO EL HAOULI REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Taciano El Haouli, Graziele Vieira Isidro Silva e Chauki El Haouli (ID no 21430075, págs. 1-10) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e deu provimento à apelação do réu, julgando prejudicado o recurso adesivo (ID no 21015277). 2. Intime-se o embargado, Banco do Brasil S.A. para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO